Tribunal: TJDFT
Processo: 0727861-84.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. CONSUMIDOR NO POLO ATIVO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. RELATIVA. DECLÍNIO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33 DO STJ. CONFLITO NEGATIVO CONHECIDO E DECLARADO COMPETENTE O JUIZ SUSCITADO.

1. Conflito negativo de competência suscitado em ação de cobrança cuja relação jurídica subjacente é originada de contrato de compra de unidade imobiliária, ajuizada pela adquirente em face da cooperativa habitacional, na qual incide o Código de Defesa do Consumidor.

2. De acordo com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, “nos casos em que o consumidor, autor da ação, elege, dentro das limitações impostas pela lei, o foro que melhor atende seus interesses, a competência é relativa, somente podendo ser alterada caso o réu apresente exceção de incompetência (CPC, art. 64), não sendo possível sua declinação de ofício, nos termos da Súmula 33/STJ ” (AgRg no CC 130.813/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO).

3. Não há óbice para a propositura da ação em foro diverso do domicílio do consumidor, quando este integra o polo ativo, razão pela qual fica prorrogada a competência.

4. A utilização da regra especial é opção do consumidor, a quem caberá decidir o local onde terá as melhores possibilidades de defesa de seus direitos. Precedentes.

5. É vedado ao Juiz declinar de ofício quando a competência é fixada pelo critério da territorialidade, de modo que eventual objeção deve ser alegada como questão preliminar de contestação, nos termos artigo 64 do Código de Processo Civil.

6. Conflito negativo de competência conhecido a fim de declarar competente o Juízo da Vigésima Quarta Vara Cível de Brasília/DF para processar e julgar a causa.